Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-67.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-67.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMARA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MAJOROU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO ADVERSA. OMISSÕES SOBRE PROVA PERICIAL, DOCUMENTO TÉCNICO DA ANEEL, COMUNICAÇÕES À POPULAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, com fundamento nos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Terceira Câmara Cível que (i) negou provimento à apelação da embargante; (ii) deu parcial provimento à apelação da autora JAMARA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS, majorando a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 20.000,00 e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. A embargante alegou vícios diversos, incluindo erro material na análise da tempestividade recursal da autora, omissões quanto à prova pericial, à consideração de relatório da ANEEL, à comunicação de risco à população e à ausência de provas do dano moral. Postulou efeitos modificativos e improcedência do pedido indenizatório. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro material na contagem do prazo da apelação da autora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se houve omissão na análise do relatório da ANEEL; (iv) verificar eventual omissão sobre as comunicações enviadas pela CHESF à população e autoridades; (v) examinar se houve omissão quanto à ausência de provas do alegado dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação para apresentação de contrarrazões à apelação da CHESF foi considerada válida e eficaz para fins de reabertura do prazo recursal da autora, conforme entendimento do STJ e do TJBA, não havendo erro material quanto à tempestividade. A alegada omissão sobre o indeferimento da prova pericial foi afastada, pois o acórdão embargado fundamentou a sua desnecessidade à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da suficiência da prova documental. Quanto ao Relatório de Fiscalização da ANEEL, reconheceu-se que, embora não tenha sido mencionado expressamente no acórdão, seu conteúdo não é suficiente para infirmar as conclusões do INEMA, tendo o voto suprido a lacuna sem alterar a conclusão do julgamento. As comunicações da CHESF foram analisadas no acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação de sua efetiva ciência pela população vulnerável diretamente atingida, rejeitando-se a alegação de omissão. A caracterização do dano moral baseou-se na comprovação do evento danoso, da vulnerabilidade da parte autora e da falha da concessionária, sendo desnecessária a demonstração direta do sofrimento. A ausência de omissão restou evidenciada. Os embargos de declaração foram utilizados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza do recurso, atraindo a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O prazo recursal conta-se da intimação válida e específica da parte, ainda que relativa à apresentação de contrarrazões, quando for apta a gerar ciência inequívoca do ato. A não realização de prova pericial é válida quando o julgador fundamenta sua desnecessidade com base na suficiência da prova documental constante dos autos. A ausência de menção expressa a documentos irrelevantes ao desfecho não configura omissão sanável por embargos. O dano moral decorrente de falha na operação de barragem independe de prova direta de sofrimento, sendo suficiente a demonstração do evento lesivo e da vulnerabilidade da vítima. A utilização dos embargos de declaração para reexame do mérito enseja a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022, II e III; 1.026, §2º; 370, parágrafo único; 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.343.429/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.11.2018; TJBA, jurisprudência interna sobre prazo recursal e validade de intimações. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000086-67.2023.8.05.0144, em que figuram como apelante JAMARA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.